Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFERIMENTO. CNIB. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. JUSTO RECEIO DE DILAPIDAÇÃO OU DESVIO DE PATRIMÔNIO. NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ ).
2. O Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis: a localização de bens e ativos em nome de devedores. Assim, busca proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação.
3. Em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, e já havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização perante o TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos via SNIPER.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas.
5. O CNIB não pode ser utilizado como ferramenta aleatória para inclusão dos nomes dos devedores que não pagam as dívidas. Com efeito, a indisponibilidade de bens é medida excepcional, que deve ser adotada quando demonstrado que há justo receio de dilapidação ou desvio de patrimônio, em detrimento do credor, o que não se verificou no caso em comento.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.